Tribunal: TJDFT
Processo: 0738710-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738710-08.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: HIGO PEREIRA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO TOTAL NO ENEM. ETAPA DE ENSINO CONCLUÍDA ANTES DO ENCARCERAMENTO. ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. IRRELEVÂNCIA. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual concedeu remição de pena em favor do sentenciado, em virtude da aprovação parcial no ENEM 2024, sem o acréscimo de 1/3, em razão de o apenado já possuir referido grau de escolaridade antes do início da execução de sua pena. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado, que já detinha o grau de escolaridade correspondente ao exame posteriormente realizado no interior do estabelecimento prisional, faz jus à remição da pena pelo estudo. III. Razões de decidir: 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 08-novembro-2023, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de admitir a remição pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA aos apenados que tenham adquirido a certificação do nível de escolaridade no curso da execução penal, mesmo que tenham concluído o ensino fundamental ou o médio antes de ingressarem no sistema prisional. 4. A dedicação da pessoa presa aos estudos deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento, sendo irrelevante se já possuía o grau de escolaridade exigido no novo exame prestado. IV. Dispositivo: 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, alegando a impossibilidade de remição da pena com base na aprovação do apenado no ENCCEJA/2022 na hipótese em que a conclusão do ensino fundamental tenha ocorrido antes do início do cumprimento da sanção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, a despeito da afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Assim, considerando que o réu, ora recorrido, encontra-se preso, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N